Tribunal: STF
Processo: ARE 1443985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SINDICATO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS MENSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SINDICATO DOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS MENSAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. MÉRITO. DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECRETO N. 17.251/2016 E LEI N. 12.209/2011. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A documentação colacionada aos autos pelo Impetrante permite que se dê uma solução à lide aqui proposta sem a necessidade de dilação probatória, evidenciando que há sim prova pré-constituída a instruir suficientemente o feito. A alegação da liquidez e da certeza do direito vindicado é corroborada por meio das cópias integrais dos processos administrativos n. 85101700086623 e n. 0200170114239. Da mesma forma, foi juntada certidão e e-mail comprovando o desaparecimento da petição do Impetrante, bem como e-mail comprovando a suspensão dos descontos dos médicos. Rejeito a preliminar de ausência de prova pré-constituída. 



    2. Pela documentação carreada à exordial, resta evidente que não fora respeitado o princípio do devido processo legal no caso em tela, incorrendo a administração pública em violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 4º, II, da Lei n. 12.209/2011, que dispõe sobre o Processo Administrativo do Estado da Bahia. Da mesma forma, à priori, parece não ter sido atendido o disposto nos arts. 18 e 24, do Decreto n. 17.251/2016. 



    3. Restou comprovado que o cancelamento dos descontos de 1.900 (hum mil e novecentos) servidores ativos e 700 (setecentos) dos servidores inativos ocorreu sem que houvesse decisão final dos processos administrativos de n. 85101700086623 e n. 0200170114239 por parte da administração pública estadual. 



    4. A Administração confessa não ter instaurado processo administrativo em face do Ofício n. 011/2017-J devidamente protocolado junto à SAEB. Há, ainda, declarações de inúmeros médicos atestando serem regularmente sindicalizados e jamais tendo autorizado o Estado da Bahia a promover o cancelamento do desconto. 



    5. Ainda que não caiba ao Poder Judiciário esmiuçar-se no mérito do ato administrativo, pode ele deter-se na observância de sua regularidade, consoante jurisprudência recente e dominante do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Constata-se, na mesma linha de intelecção construída pelo parquet, que restou patente a violação a direito líquido e certo do Impetrante, vez que não foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    5. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Segurança concedida” (fls. 9-10, e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 660 (e-doc. 30). 



    4. O agravante argumenta que, “ao determinar a manutenção dos descontos das mensalidades sindicais na folha de pagamento dos servidores, sem que houvesse a comprovação da expressa autorização dos sindicalizados, o acórdão recorrido violou a liberdade sindical dos servidores públicos, assegurada constitucionalmente (art. 5º, XX e art. 8º, V, da CF/88)” (fl. 7, e-doc. 37). 



    Afirma que, “por ser inconstitucional a manutenção dos descontos em folha, sem prévia — e comprovada — autorização pelo servidor, o que configuraria contribuição confederativa compulsória, violadora da liberdade de associação e o comando constitucional que impede que qualquer pessoa seja obrigada a se filiar ou à manter-se filiada, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que seja o recurso extraordinário analisado, e também provido, a fim de que se reconheça a necessidade de comprovação da autorização expressa dos servidores, para que se consigne os descontos das mensalidades em folha de pagamento” (fl. 11, e-doc. 37).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XX do art. 5º, o inc. V do art. 8º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, como apontado pelo juízo de admissibilidade recursal, verifica-se que a alegação de contrariedade ao inc. XX do art. 5º, ao inc. V do art. 8º e ao inc. XV do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    6. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. Confira-se trecho do julgado recorrido:



    “Assim, restou comprovado que o cancelamento dos descontos de 1.900 (hum mil e novecentos) servidores ativos e 700 (setecentos) dos servidores inativos ocorreu sem que houvesse decisão final dos processos administrativos de n. 85101700086623 e n. 0200170114239 por parte da administração pública estadual. 



    Ademais, é de bom vulto salientar que a administração confessa (fls. 89) não ter instaurado processo administrativo em face do Ofício nº 011/2017-J (fls. 68), devidamente protocolado junto à SAEB. Há, ainda, declarações (fs. 241/331) de inúmeros médicos atestando serem regularmente sindicalizados e Jamais tendo autorizado o Estado da Bahia a promover o cancelamento do desconto” (fls. 15-16, e-doc. 15). 



    Na espécie, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem e, eventualmente, rever o entendimento de que, “pela documentação carreada à exordial, resta evidente que não fora respeitado o princípio do devido processo legal no caso em tela”, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Decreto nº 8.690/2016 e a Decreto nº 10.328/2020, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.383.703-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Cobrança de contribuição sindical de servidores públicos. Representatividade. Princípio da unicidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 933.175-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora